Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720192-85.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado, as partes acostaram petição requerendo a homologação de acordo (ID 40871676), o que corresponde à fase do cumprimento de sentença, de competência do juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w